Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0715737-09.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA, BRUNO FERREIRA DE SOUSA SILVA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., AEROLINEAS ARGENTINAS SA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No caso em exame os recorrentes, advogados, efetuaram a compra de bilhete aéreo para voo internacional, com a finalidade de assistirem a uma final de torneio de futebol, o que não configura hipossuficiência econômica, ainda mais quando as despesas processuais poderão ser dividas pelos dois. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos recorrentes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 1o de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator